Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-47.2024.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800065-47.2024.8.14.0036

APELANTE: TIAGO DAMASCENO DA COSTA

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDER SANTANA ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800065-47.2024.8.14.0036
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ-PA

APELANTE:
TIAGO DAMASCENO DA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDER SANTANA ALCANTARA – OAB-PA 39.703

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP). REJEIÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA POR HABITUALIDADE DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença condenatória por furto simples (art. 155, caput, CP), com pena de 1 ano de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, pleiteando absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio da insignificância e substituição da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar: i) suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; ii) cabimento do princípio da insignificância ante o valor ínfimo do bem (R$ 115,00) e ausência de reincidência; iii) requisitos para substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria comprovadas por boletim de ocorrência, termos de apreensão/entrega e depoimentos firmes da vítima e policial em juízo, corroborados por elementos como recuperação do bem furtado (15 kg de farinha) e abordagem em flagrante. Palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância quando coerente e harmônica, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 760.629/RS; AgRg no AREsp 1.557.476/SP). Contradições periféricas não infirmam o núcleo probatório (art. 155, CPP). Inviável absolvição (art. 386, VII, CPP).

4. Princípio da insignificância afastado: apesar do baixo valor da res furtiva e circunstâncias judiciais favoráveis, a habitualidade delitiva do apelante (múltiplas ações penais em curso por furtos, roubos, ameaças e outros) evidencia periculosidade social, reduzida ofensividade e elevado grau de reprovabilidade, contrariando os requisitos cumulativos (mínima ofensividade, ausência de periculosidade, baixa reprovabilidade e inexpressiva lesão jurídica). Precedentes: STF HC 174.477/SC (Rel. Min. Luiz Fux); STJ AgRg no AREsp 2.853.027/MA e AgRg no HC 919.232/SC.

5. Substituição da pena procedente: pena de 1 ano (< 4 anos), crime sem violência/ameaça, ausência de reincidência em doloso e circunstâncias judiciais favoráveis atendidos (art. 44, CP). Processos em curso não obstam o benefício (jurisprudência STJ consolidada). Pena substituída por prestação de serviços à comunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido em parte para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade, a designar pela VEP), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: Em crimes patrimoniais, o conjunto probatório harmônico (depoimentos da vítima e policiais em juízo) sustenta condenação, com palavra da vítima de especial relevância; habitualidade delitiva (ações penais em curso) afasta insignificância; e requisitos do art. 44 do CP autorizam substituição da pena, independentemente de processos pendentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, 44 e 68; CPP, arts. 155, caput, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF HC nº 174.477/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19/11/2019; STJ AgRg no HC nº 760.629/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 9/6/2023; STJ AgRg no AREsp nº 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 21/02/2020; STJ AgRg no AREsp nº 2.853.027/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08/04/2025; STJ AgRg no HC nº 919.232/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18/12/2024; TJ/PA APL nº 0016512-88.2014.8.14.0006, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, 13/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
CONCEDER PARCIAL

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800065-47.2024.8.14.0036
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ-PA

APELANTE:
TIAGO DAMASCENO DA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDER SANTANA ALCANTARA – OAB-PA 39.703

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
TIAGO DAMASCENO DA COSTA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará-PA
que condenou o ora apelante à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput”, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.33515213),
que no dia 31/01/2024, por volta das 11h45min, na travessa Santa Terezinha, localizada nesta Urbe, o nacional
TIAGO DAMASCENO DA COSTA
, foi detido em flagrante delito, pois
subtraiu para si,
15 (quinze) kg de farinha de mandioca, pertencente à vítima Leonardo Serrão da Silva, razão pela qual infringiu nas penas descritas no
Art. 155,
caput,
do Código Penal
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.33515192-pág.5)

Termo de Exibição e Apreensão. (id.33515192-pág.12)

Auto de Entrega (id.33515192-pág.13)

Alvará de Soltura. (id.33515200)

Relatório Final do IPL. (id.33515204-pág.29-32)

A denúncia foi recebida em (id.33515214).

Citação do réu. (id.
33515267
)

Resposta à Acusação. (id.
33515272
)

Mídias de audiência. (id. 33515293-33515299)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.33515300)

Termo de Audiência. (id.33515291)

A
sentença
prolatada (id. 33515301) julgou procedente a denúncia movida contra
TIAGO DAMASCENO DA COSTA
,
CONDENANDO-O
as penas no crime previsto no
art. 155, “caput, do CPB.

Em razões recursais
(id.33515310), o recorrente pugnou: 1) A
bsolvição por insuficiência de provas; 2) Aplicação do princípio da insignificância; 3) Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em sede de contrarrazões
(id.
33515313
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.34231718
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
TIAGO DAMASCENO DA COSTA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará-PA
que condenou o ora apelante à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput”, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não existir provas robustas para condenação
.

A tese absolutória não merece prosperar.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de apreensão e termo de entrega do bem, além da prova oral colhida em juízo.

No tocante à autoria, esta também se encontra suficientemente demonstrada. A vítima afirmou que teve subtraída quantidade de farinha de mandioca, posteriormente localizada com o apelante, o qual foi visto por populares e abordado por policial militar, sendo conduzido em flagrante.

A testemunha policial confirmou a abordagem e a recuperação do bem, relatando, inclusive, que o apelante já havia sido anteriormente apresentado por práticas semelhantes.

As declarações seguras do policial militar que efetuou a prisão do réu como autor da ação criminosa, possui forte valor probante, servindo de fundamento para a comprovação do crime e a autoria do apelante, sendo meios de prova idôneos a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo. A jurisprudência é nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO E ROUBO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CERTEZA DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

Nessa toada, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em Juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente.
De mais a mais, a sentença condenatória amparada em outros elementos probatórios válidos colhidos sob o crivo do contraditória e da ampla defesa.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.629/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (gn)

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos do ofendido e confirmado pela testemunha compromissada também ouvida em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram sua participação.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Cumpre destacar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção, como no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

No caso concreto, não há falar em fragilidade probatória, pois o conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

As alegadas contradições quanto à quantidade subtraída não têm o condão de infirmar a autoria, tratando-se de aspectos secundários que não comprometem o núcleo da imputação.

Assim, inviável a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

DA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ATIPICIDADE MATERIAL

Por fim, a defesa pleiteia subsidiarimente o reconhecimento da atipicidade material, em consonância com o princípio da insignifância em razão do valor ínfimo do bem furtado, ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, e a negativa ter se baseado exclusivamente em supostos antecedentes criminais, contudo, não há

condenação transitada em julgado.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido.
(HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

Ressalte-se ainda que o valor da
res furtiva
, consistente em 15kg de farinha de trigo, avaliada em R$ 115,00 (cento e quinze reais) caracterizando como ínfimo o valor.

Todavia, o histórico do apelante revela acentuada contumácia delitiva, circunstância que afasta a
insignificância
da conduta e reclama resposta penal adequada.

Vejamos.

A certidão de antecedentes criminais (id. 33515300) dá conta de diversas ações penais em curso de outros delitos,
v.g.
as de nº
0800001-37.2024.814.0036
(art. 155, caput, do CPB e art. 155, § 4º-B, § 4º-C, II do CPB);
0800294-70.2025.8.14.0036
(art. 147, caput; art. 147, § 1º; art. 163, parágrafo único, inc. I; art. 307, todos do Código Penal c/c o art. 7º da Lei nº 11.340/2006 c/c a Lei nº 10.741/2003);
0800300-77.2025.8.14.0036

(art. 138, caput, c/c art. 141, inciso II, ambos do Código Penal) e
0800829-33.2024.8.14.0036
(artigo 157, § 2º, II, do CP.)

O panorama processual evidencia trajetória de persistência na prática criminosa, incompatível com a excepcionalidade do
princípio
da
insignificância
. O instituto não se destina a amparar o infrator que faz do crime um meio de vida, mas a afastar a incidência do Direito Penal em hipóteses de irrelevância social efetiva. A sua aplicação em contexto de reiteração delitiva o transformaria em instrumento de incentivo à violação da lei penal.

Desse modo, a habitualidade criminosa específica do apelante demonstra o elevado grau de reprovabilidade da conduta, afastando, de modo categórico, os pressupostos exigidos pelo Pretório Excelso para o reconhecimento da atipicidade material. Nessa linha:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada pela reincidência e por diversas ações penais em curso, afasta a aplicação do
princípio
da
insignificância
, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. 5. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do
princípio
da
insignificância
. (...) (STJ, AgRg no AREsp 2853027/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
. FURTO QUALIFICADO (SUBTRAÇÃO DE UM HIDRATANTE AVALIADO EM R$ 74,00). HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente em crimes patrimoniais, afasta a aplicação do
princípio
da
insignificância
. (...) (STJ, AgRg no HC 919232/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/12/2024)

No caso concreto, não se verifica o reduzido grau de reprovabilidade, notadamente diante dos elementos que indicam habitualidade delitiva do apelante, conforme consignado na sentença.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite o afastamento do princípio da insignificância quando evidenciada reiteração criminosa, ainda que não haja condenação definitiva, desde que demonstrado o maior grau de reprovabilidade da conduta.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração criminosa evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta, circunstância apta a afastar a incidência do princípio da insignificância (AgRg no HC 852.834/GO; AgRg no HC 939.203/SC; AgRg no REsp 1.992.226/RS).

Ademais, não se pode aferir a irrelevância penal da conduta apenas pelo valor do bem, sendo imprescindível a análise do contexto fático e da ofensividade concreta do comportamento, sob pena de estímulo à prática reiterada de pequenos delitos.

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a aplicação do princípio da insignificância.”

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ART. 44 DO CP)

Neste ponto, assiste razão à defesa.

O art. 44 do Código Penal estabelece como requisitos para a substituição:
(i) pena inferior a 4 anos;

(ii) crime sem violência ou grave ameaça;

(iii) não reincidência em crime doloso;

(iv) circunstâncias judiciais favoráveis.

No caso, todos os requisitos estão presentes: a pena aplicada foi de 01 (um) ano, o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça, não há registro de reincidência e as circunstâncias judiciais foram integralmente favoráveis.

A negativa do benefício fundamentou-se em processos em andamento, o que não se admite, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ações penais em curso não podem ser utilizadas para afastar direito subjetivo do réu.

Assim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é medida que se impõe.

Presente os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, pela pena restritiva de direito – Prestação de serviços à comunidade a ser designada pela Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto
, conheço
do recurso e
concedo parcial provimento
, para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade a ser designada pela Vara de Execuções Penais, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026